Tribunal: TJMT
Processo: 1051136-33.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1051136-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DENNYS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.915.101-81 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.º

1051136-33.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
DENNYS PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Data do julgamento:
22

de abril de 2024

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ter sido comprovada a relação contratual entre as partes, negada pela parte consumidora, ora recorrente.

2.

Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.

3.

Registro que com a defesa a recorrida apresentou documentos referentes a contratação de cartão de crédito emitido em parceria comercial entre a instituição financeira reclamada e as “lojas americanas”.

4.

Foi apresentada cópia do documento pessoal do consumidor, assim como foto do momento da realização da contratação, sendo possível verificar que o consumidor estava no interior da loja realizando a contratação. Consta ainda compra com o referido cartão nas “lojas americanas”.

5.

Em relação a todas as provas colacionadas pela defesa, a parte consumidora segue com a rasa afirmação de que não tem prova da contratação, entretanto, nada esclarece quanto aos documentos acostados na defesa.

6.

A parte consumidora nada esclarece visando de forma específica, desconstituir os fatos e documentos apresentados pela fornecedora, alegando apenas de forma genérica que a relação não teria sido comprovada.

7.

Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.

8.

Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.

9.

Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.

10.

Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95
.

11.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024